Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-03.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009330-03.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENILDA MIRANDA CEBALHO - CPF: 429.882.411-04 (RECORRIDO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), RICARDO JORGE DA SILVA FERNANDES BELEZA LARANJEIRA - CPF: 705.712.861-43 (RECORRIDO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (RECORRENTE), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INADIMPLENCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Infere-se dos autos que a r
equerida deixou de adimplir com o pagamento do aluguel, tendo entregado as chaves do imóvel em setembro/2023, sem, contudo, efetuar o pagamento dos aluguéis em atraso, faturas de água e energia, multa por rescisão antecipada, bem como efetuar reparos no imóvel.

2.

A requerida não trouxe aos autos nenhum dos comprovantes de pagamento do aluguel vencidos e encargos desde junho/2023, o que lhe cabia para afastar os pedidos iniciais, assim, é devido o pagamento como exposto na exordial.

3.

Ademais, quanto a multa por rescisão antecipada, essa é devida, do modo disposto no contrato, não havendo que se falar em abusividade.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais.

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por RENILDA MIRANDA CEBALHO e RICARDO JORGE DA SILVA FERNANDES BELEZA LARANJEIRA em face de IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS na qual alegam os Autores que são proprietários do imóvel situado no lote 11, quadra 05, da Rua Presidente Washington Luiz (antiga rua dos Seringueiros), n. 616, quadra 05, Lote 11, no Residencial Vanessa Cris, Bairro Junco, CEP 78200-820, tendo celebrado contrato de locação junto à Requerida, pelo prazo de 01/08/2022 a 31/07/2023, pelo valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Infere-se dos autos que a r
equerida deixou de adimplir com o pagamento do aluguel, tendo entregado as chaves do imóvel em setembro/2023, sem, contudo, efetuar o pagamento dos aluguéis em atraso, faturas de água e energia, multa por rescisão antecipada, bem como efetuar reparos no imóvel.

A requerida não trouxe aos autos nenhum dos comprovantes de pagamento do aluguel vencidos e encargos desde junho/2023, o que lhe cabia para afastar os pedidos iniciais, assim, é devido o pagamento como exposto na exordial.

Ademais, quanto a multa por rescisão antecipada, essa é devida, do modo disposto no contrato, não havendo que se falar em abusividade.

Logo a sentença deve ser mantida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024